Tribunal: STF
Processo: ARE 1489730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RITO PROCEDIMENTAL ADOTADO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALORES DE TRATAMENTO MÉDICO RESSARCIDOS A HOSPITAL PRIVADO. ENQUADRAMENTO À TABELA DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS: ART. 32 DA LEI N. 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS N. 367/2014. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.